Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718233-11.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. RECORRIDO: TATIANNE KELLI FERNANDES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. 1. Em regra, o estipulante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, pois não é responsável pelo pagamento, tendo em vista que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado. A responsabilidade da estipulante pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, somente poderá surgir nas hipóteses em que se alegar mau cumprimento do mandato ou quando o estipulante cria nos segurados a legítima expectativa de ser ele o responsável pelo pagamento. 2. Em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação. A jurisprudência pátria excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos. 3. O laudo médico judicial produzido no bojo da ação previdenciária tem presunção relativa, podendo ser afastado perante outras provas produzidas nos autos. A realização de nova perícia judicial, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, entretanto, não é obrigatória. Estando suficientemente demonstrado o grau de incapacidade do autor, o nexo de causalidade com a atividade laboral e a sua abrangência, mostra-se adequado o indeferimento da realização de nova perícia médica nos autos da ação de cobrança de indenização securitária. 4. Conforme o art. 206, § 1o, inc. II, alínea b, do Código Civil, o prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano. Nos termos do Enunciado n. 278 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data da ciência inequívoca da incapacidade. Tendo a ciência inequívoca da incapacidade se dado com o conhecimento pelo segurado do laudo pericial produzido nos autos da ação previdência e sendo a ação de cobrança de indenização securitária ajuizada dentro do lapso de um (1) ano, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória. 5. Restando demonstrado nos autos a incapacidade laboral permanente, total e omniprofissional, impossibilitando ao segurado toda e qualquer atividade laborativa e prevendo o certificado de seguro de vida em grupo de forma genérica a cobertura para o caso de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) e não havendo na apólice qualquer exclusão de cobertura relativa a patologias de cunho psicológico, faz jus o segurado à indenização securitária referente à cobertura integral do seguro contratado. 6. Apelação da primeira ré seguradora desprovida. 7. Apelação da segunda ré instituição bancária estipulante provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, 355, 370 e 465, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a constatação da invalidez do recorrido para fins de percepção de indenização securitária só poderia ter sido atestada por meio de perícia médica realizada, na fase de instrução, jamais por meio de laudo do INSS; c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, expondo que a manutenção da decisão recorrida impõe à seguradora o pagamento de indenização por cobertura de risco não contratado, em decorrência da equiparação, indevidamente formulada pelo acórdão recorrido, entre invalidez laboral e invalidez funcional, sendo que, no caso, há apenas a cobertura específica para a segunda opção. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-las. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 32935561). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada contrariedade aos artigos 156, 355, 370, 465, 757 e 760, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Primeiramente, porque, em relação à necessidade de realização de perícia técnica, o acórdão impugnado, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que: (...) o laudo responde adequadamente aos questionamentos trazidos no presente feito quanto ao tipo e grau de doença da autora. Acrescentou que não foi apontado qualquer vício na elaboração da perícia. Concluiu que a controvérsia principal do feito é jurídica, não guardando pertinência com o laudo em si, pois o réu afirma que a doença psiquiátrica laborativa da autora não pode ser considerada "acidente de trabalho", razão pela qual a autora não faria jus à indenização securitária. (...) Estando suficientemente demonstrado o grau de incapacidade da autora, o nexo de causalidade com a atividade laboral e a sua abrangência, mostra-se adequado o indeferimento da realização de nova perícia médica nos autos da ação de cobrança de indenização securitária” (ID 29569325). Em segundo lugar, quanto à ausência de cobertura pela seguradora do pagamento de indenização de risco não contratado, a turma julgadora destacou que: Ao se ler as cláusulas do Seguro Vida em Grupo Itaú (id 23396848), mormente o item 2. O que não está coberto (id 23396848, p. 46), constata-se que não há qualquer exclusão de cobertura relativa a patologias de cunho psiquiátrico. Conclui-se, assim, que a autora apelada faz jus à cobertura integral do seguro contratado (ID 32387551). Assim, infirmar fundamento dessas naturezas, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 32935561). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005